Tribunal: STF
Processo: HC 224513
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. O entendimento deste Tribunal é de que “[a] condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Hipótese de paciente definitivamente condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de 374 comprimidos de ecstasy, 8 micropontos de LSD, 1 pedra de MD, 2 porções de maconha (8.7g), 2 porções de cocaína (2,2g), 101 comprimidos deecstas e 6 ampolas de anabolizantes (arts. 35, caput, e 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



    6. Situação concreta em que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a acionante não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    7. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.